Tribunal: TJSP
Processo: 2038924-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, ESTA DA ORDEM DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS), COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA RURAL DEDICADA A EXPLORAÇÃO DE ÁRVORES DE "EUCALIPTO", E DE EXTRAÇÃO DE "RESINA".

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO ATACADA, PORQUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, ESTA DA ORDEM DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS), COMO FORMA DE GARANTIR A EFETIVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA RURAL DEDICADA A EXPLORAÇÃO DE ÁRVORES DE "EUCALIPTO", E DE EXTRAÇÃO DE "RESINA".

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO ATACADA, PORQUE FIXADA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO EM TOTAL DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADORA NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113597-78.2021.8.26.0000, PELO QUAL FOI DETERMINADA A IRRESTRITA RETOMADA LIMINAR DA ÁREA RURAL DENOMINADA "FAZENDA CERCADINHO" - INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO COLEGIADA – EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO QUE SE DEU APÓS A RESPOSTA PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO, E EM MOMENTO ANTERIOR AO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO INDICADO – PRELIMINAR REPELIDA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. DECISÃO, O QUE SE TEM POR FORÇA DE INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – R. DECISÃO QUE ENFRENTOU, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, TODAS AS QUESTÕES DEDUZIDAS PELAS PARTES, BEM APRECIANDO AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PRELIMINAR REPELIDA.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXIGÊNCIA PELO JUÍZO DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO DA ORDEM DE R$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS), QUE SE DEU EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113597-78.2021.8.26.0000, PELA QUAL FOI DETERMINADA A IMEDIATA RECUPERAÇÃO DA POSSE DA ÁREA RURAL PELA RECORRENTE - POSTERIOR COMUNICAÇÃO PELA RÉ DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE ÁREAS RURAIS ("FAZENDA CERCADINHO/FAZENDA FLORESTAL SÃO MARCOS"), BEM COMO DA EXTRAÇÃO DE MADEIRAS E RESINA PELA AUTORA, O QUE SE DEU EM MOMENTO ANTERIOR AO DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EM QUESTÃO – PRODUTOS AVALIADOS PELO PERITO DA RÉ, AINDA QUE POR ESTIMATIVA, NA ORDEM DE R$ 12.502.646,00 (DOZE MILHÕES QUINHENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELO JUÍZO QUE SE MOSTROU PRUDENTE E ADEQUADA, NOTADENTE PORQUE INDICADO PELA PRÓPRIA AUTORA QUE SE CONSTITUI EM EMPRESA INDIVIDUAL COM CAPITAL SOCIAL DA ORDEM DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), O QUE DENOTA SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA SUPORTAR EVENTUAL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS – SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO DEPÓSITO DA COISA LITIGIOSA QUE SE MOSTRA IMPOSSÍVEL, AO MENOS POR AGORA, DIANTE DA NECESSÁRIA APURAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS EXISTENTES ENTRE AS PROPRIEDADES RURAIS CONFLITANTES – MANUTENÇÃO DA CAUÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.